Tribunal: TJES
Processo: 5000680-63.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-63.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUMENTO UNILATERAL DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE PROMOCIONALIDADE. COBRANÇA ACIMA DO VALOR DE TABELA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000680-63.2024.8.08.0064

RECORRENTE: KAIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE APÓS PERÍODO PROMOCIONAL.
CONTRATO QUE PREVIA EXPRESSAMENTE A "CONDIÇÃO COMERCIAL"
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA EM FATURA ANTERIOR (ID 15330536)
. OBSERVÂNCIA DO ART. 52 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC) CUMPRIDO.
VALOR COBRADO (R$ 170,00)
COMPATÍVEL COM O REGULAMENTO DA OFERTA (ID 15330538)
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KAIO SILVEIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 15330549)
que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais
, que visavam a manutenção do valor da fatura em R$ 140,00, restituição de valores e danos morais.
O juízo
a quo
entendeu pela regularidade da cobrança, fundamentando que o autor estava ciente da natureza "promocional" do plano ao assinar o contrato
.

Em suas razões recursais (ID 15330550)
, a parte recorrente alega, em síntese, que (1) jamais foi informado sobre a natureza promocional do plano
; (2)
a Ré não comprovou a notificação prévia da alteração
; e (3) a cobrança é abusiva, pois o valor do plano no site da Ré seria de R$ 150,00
, e não os R$ 170,00
ou R$ 187,98
que lhe foram cobrados.

Contrarrazões apresentadas (ID 15330554)
, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a regularidade da cobrança (fim de promoção) e a validade da notificação prévia
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (certificada em ID 15330551
e recebida em ID 15330555
) e a dispensa do preparo, ante o deferimento da Justiça Gratuita (indicada no sistema
e referida pelo recorrente
),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

A controvérsia cinge-se à legalidade do aumento da mensalidade do plano de telefonia do Recorrente, de R$ 140,00 para R$ 170,00. O Recorrente alega violação ao dever de informação.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a Recorrida (TELEFONICA BRASIL S.A.) logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, desconstituindo a narrativa autoral:

Previsão Contratual:
O documento "Aceite Rápido" (ID 15330535)
, devidamente assinado pelo Recorrente
, é claro ao dispor, no campo "Condição Comercial", que: "Os valores dos serviços contratados são promocionais com vigência disposta em regulamento próprio..."
. O Recorrente, ao assinar, teve ciência prévia da natureza promocional do preço, em conformidade com o Art. 46 do CDC.

Notificação Prévia (Art. 52, Res. 632/ANATEL):
O Recorrente alega não ter sido notificado
.
Todavia, a fatura com vencimento em 10/10/2023 (ID 15330536)
– anterior à majoração – continha, no campo "IMPORTANTE", o aviso expresso: "O(s) produto/serviço(s) [...] Vivo Pos 20GB em 25/08/23
possui nova condição comercial
"
. A notificação, portanto, ocorreu com a antecedência legal.

Valor Regular:
A fatura subsequente (ID 15330537)
aplicou o novo valor de R$ 170,00
.
Este valor é compatível com o "Regulamento da Promoção" (ID 15330538)
, que estabelece R$ 170,00 como "Valor Total COM Serviço Digital" para o plano "Vivo Total Essencial"
.

Por fim, os argumentos recursais subsidiários não se sustentam.
A alegação de que o site da Vivo ofertava o plano por R$ 150,00
baseia-se em um
print
de tela (ID 15330550, p. 8
) datado de
02/09/2024
, sendo anacrônico para provar o valor vigente no final de 2023, quando ocorreu o reajuste.
A alegação de uma cobrança superior, de R$ 187,98
, também não foi comprovada, pois o Recorrente não juntou a fatura detalhada correspondente, limitando-se a um
screenshot
de tela (ID 15330550, p. 8
) de validade probatória insuficiente.

Ausente, portanto, qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da Recorrida.
A sentença de improcedência
está correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão da Justiça Gratuita
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)